Tribunal: TJBA
Processo: 8036136-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036136-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: IVANILDO DOS SANTOS PIROPO e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARACÁS - BA e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESINFLUENTES. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
H
abeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor do Paciente Washington Almeida Pires, preso em flagrante no dia 08.04.2025, pela prática de tráfico de drogas e posse irregular de munição, tendo sido decretada a prisão preventiva para efeito de garantia da ordem pública. O Impetrante pede a revogação da custódia ou sua substituição por medidas diversas, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da preventiva, a favorabilidade das condições pessoais do Paciente e a configuração de excesso de prazo na persecução penal originária.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se (i) estão presentes os requisitos autorizadores da preventiva, sobretudo diante dos predicados do Paciente, e (ii) se há excesso de prazo na persecução penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias proscritas apreendidas – mais de 700g (setecentos gramas) de maconha e 40g (quarenta gramas) de cocaína –, além de precisão e munições, evidenciando exercício não eventual da traficância e risco efetivo de reiteração criminosa, aspectos que legitimam a imposição da custódia com esteio na garantia da ordem pública.

4. Conforme pacífica jurisprudência, condições pessoais favoráveis não obstam a decretação ou manutenção da preventiva, quando constatada a imprescindibilidade da segregação, nos moldes do art. 312 do CPP.

5. As medidas cautelares diversas da prisão se reputam inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

6. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, considerando-se que a Ação Penal de origem foi deflagrada há menos de 02 (dois) meses e tramita com regularidade, sem indicativo de estagnação ou desídia judicial, sendo que, efetivada a notificação dos Acusados, aguarda-se, por ora, a apresentação de Defesa Prévia pelo Corréu.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido e denegada a Ordem.

Teses de julgamento:

1. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, sobretudo quando acompanhadas de apetrechos ligados à traficância, são aspectos idôneos a demonstrar a gravidade concreta da conduta e a consequente necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação ou manutenção da preventiva, quando evidenciada sua imprescindibilidade, à luz do art. 312 do CPP.

3. Verificada a real necessidade da preventiva para efeito de garantia da ordem pública, resultam insuficientes e inadequadas as cautelares menos rigorosas.

4. Os prazos processuais não são peremptórios, ficando eventual retardo sujeito a mitigação diante da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 601.769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n.
º
8036136-68.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Ivanildo dos Santos Piropo, em favor do Paciente
Washington Almeida Pires
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora